Tribunal: STF
Processo: HC 112245
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.



    I – A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. 



    II – É notório que a subtração de documentos pessoais, de veículos, de talonários de cheques, entre outros, pode levar a um prejuízo muito mais elevado do que se a coisa furtada fosse quantia em dinheiro, considerada a possibilidade de a vítima ficar à mercê de tantos outros criminosos, que poderiam se utilizar desses documentos para a prática de diversos delitos.



    III – O arrombamento do cadeado e a quebra do vidro da janela da residência, além de configurarem a qualificadora de rompimento de obstáculo, representam prejuízo econômico direto à vítima.



    IV – Impossível o reconhecimento do delito de bagatela, se a conduta narrada revestir-se de significativa reprovabilidade, demonstrando a necessidade da tutela penal.



    V – Ordem denegada.